Tribunal: TJDFT
Processo: 0703394-26.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703394-26.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GEOVANI ALVES DOS SANTOS RECORRIDO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE VIDA. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRENCIA. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A relação jurídica travada entre as partes configura relação de consumo, uma vez que a seguradora figura na condição de fornecedora de produtos ou serviços, enquadrando-se o autor da ação no conceito de consumidor, destinatário final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990. 2. De acordo com os elementos probatórios coligidos aos autos, constata-se que não houve o alegado cerceamento de defesa, uma vez que já houve perícia técnica. 3. O contrato de seguro diz respeito à invalidez permanente parcial por acidente, cuja cobertura deve ser proporcional ao grau da invalidez constatada, conforme informações sobre o seguro de vida contratado, item 16 e Processo Susep 15414.00275/2011-10. 4. A Tabela para cálculo da indenização, em caso de invalidez permanente parcial por acidente, prevê para a “Perda total do uso de um dos dedos indicadores” a proporção de 15% sobre o capital segurado. 5. Preliminar rejeitada e recurso provido para reformar a sentença. 6. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para em 12%, de acordo com o Art. 85, § 11, do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida em primeira instância. O recorrente alega que o acórdão impugnado contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 4o, 6o e 47, todos do CDC, e 423 do Código Civil, sustentando que os recorridos agiram de má-fé ao não dispor, no momento de celebração contratual, as informações constantes da Circular SUSEP 17/92. Entende que houve violação ao direito do segurado à informação acerca da alteração da abrangência do seguro contratado, bem como pela clara tentativa de induzi-lo ao erro. Em contrarrazões, o recorrido requere que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215-A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC.” (AgInt no AREsp 1518808/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 01/07/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 4o, 6o e 47, todos do CDC, e 423 do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas do contrato de seguro de vida e acidentes pessoais entabulado entre as partes, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7, ambas do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor do recurso, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030